Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ESTELIONATO. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de falsificação de documento público e de estelionato ante a não comprovação da autoria do réu no crime de estelionato e, ainda, quanto ao eventual esgotamento da potencialidade lesiva do documento falsificado.
2. Recurso conhecido e não provido.